Tribunal: TJDFT
Processo: 0779929-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI No 9.099/95). OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo requerido em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação tributária entre a requerente e o ente público quanto aos débitos de IPTU e TLP, referentes aos anos de 1996, 1999, 2000, 2001 e 2002, relativos ao imóvel objeto dos autos, bem como para reconhecer a prescrição dos referidos créditos tributários e determinar a baixa na dívida ativa e a abstenção de novas cobranças.
2. Em suas razões, o embargante sustentou a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não foram analisados pontos relevantes suscitados na contestação e no recurso, capazes de afastar a plausibilidade do direito invocado pela autora. Afirmou que o parcelamento do débito não ocorreu de ofício, mas por iniciativa da própria contribuinte, tendo sido requerido e deferido administrativamente no ano de 2003, circunstância que implicou a interrupção do prazo prescricional. Aduziu que, em contrariedade ao consignado na sentença e no acórdão embargado, o cancelamento do parcelamento somente ocorreu em 2024 (situação 41), permanecendo ativo no período compreendido entre 2003 e 2024, sem o transcurso do prazo prescricional. Defendeu a inexistência de prescrição dos créditos tributários. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada.
3. A parte embargada, em contrarrazões, sustentou a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição aptas a ensejar a modificação do julgado por meio de efeitos infringentes. Requereu a rejeição dos embargos de declaração (ID 83345439).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado, apto a ensejar modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma, ou de acórdãos.
7. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação suficiente das decisões judiciais, o que não significa a obrigação de manifestação detalhada sobre todas as alegações, mas sim a exposição clara dos motivos que levaram ao julgamento.
8. Não se verifica a omissão apontada. O Colegiado apreciou, de forma suficiente e fundamentada, as questões necessárias à solução da controvérsia, inclusive quanto à prescrição dos créditos tributários e à alegada interrupção do prazo em razão de parcelamento administrativo. O fato de a decisão não ter acolhido a tese defendida pelo embargante não configura omissão, sobretudo quando a fundamentação se revela clara e apta a sustentar a conclusão adotada por este Órgão Julgador. Inexiste, portanto, omissão apta a autorizar a modificação do julgado.
9. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitido nesta via recursal. O mero inconformismo com entendimento diverso do pretendido não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.